Tribunal: TJDFT
Processo: 0015400-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0015400-78.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AUREO MAGALHAES MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 13763211 recibo de petição eletrônica expedido pelo STJ relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Em consulta processual no sítio eletrônico do STJ, verifiquei que a Reclamação foi tombada sob o no 37.099 (numeração única do CNJ 0333645-56.2018.3.00.0000), distribuído à Relatoria do Ministro Napoleão Maia Filho, o qual negou seguimento à ação reclamatória em 28/06/2023, transitando em julgado em 23/08/2023. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 9 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal